Tribunal: TJES
Processo: 5000887-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000887-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADO: ALFREDO CARLOS PASSOS RIBEIRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

17/11/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000887-02.2020.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RICARDO RIBEIRO:

Agradeço Exª pela concessão da palavra.

Início cumprimentando V.Exª, o Desembargador Ewerton, o Desembargador Fábio Clem, o ilustre representante do Ministério Público, advogados, partes presente nessa sessão virtual.

Pois bem, o recurso colocado em votação, trata-se de um agravo de instrumento e uma decisão de tutela provisória deferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual do Município de Cariacica, no qual deferiu uma pensão de um salário mínimo em favor do autor.

E quais são as questões fáticas da ação de origem desse agravo. O autor alega e narra que no dia 27/12/2019, ele teria no momento de desembarcar de um coletivo de propriedade da requerida, antes de finalizar o desembarque o preposto da requerida, motorista, teria arrancado com o veículo e isso teria feito com que ele se desequilibrasse e gerasse uma queda na qual ele veio a se ferir e mais, especificamente, a sua mão na roda dianteira do veículo.

E com base nessas alegações, ele requer danos materiais por redução de incapacidade, danos morais e em sede de liminar uma pensão no valor de um salário-mínimo.

O juízo a quo, sem o contraditório prévio, ele deferiu a medida liminar concedendo essa concessão de um salário mínimo e é justamente dessa decisão que agravamos.

E quais são as razões da reforma Excelências dessa decisão?

A versão da empresa é totalmente distinta do que alega o autor. Na verdade o autor, ele desembarcou devidamente pela porta dianteira, em seguida ele correu pela calçada e no momento que ele correu, ele se desequilibrou, e aí ele veio a sofrer esse sinistro na roda traseira do veículo. Isso é corroborado pelas provas dos autos.

Então ressalto, ele desceu devidamente pela porta dianteira, correu e no momento que ele correu ao lado do veículo ele se desequilibrou e houve esse acidente na roda traseira.

E quais são as provas que comprovam e deixam claro essa versão da requerida. Em primeiro lugar Excelências, as fotos tiradas do acidente deixa claro que os vestígios ficaram na porta traseira e não na porta dianteira, corroborando com que o preposto da requerida sempre afirmou.

Mas, existe uma testemunha ocular do sinistro que se chama Vilmar Ferreira da Silva que ele fez questão de fazer de próprio punho uma declaração na qual ele afirma expressamente a versão da requerida de que, ele desceu, correu ao lado do veículo, bateu no veículo e se desequilibrou.

E no primeiro momento soa um pouco estranho que alguém se desequilibre de uma forma repentina e realmente causa essa estranheza, no primeiro momento. Mas, analisando detidamente as provas dos autos, Excelências, mais especificamente os prontuários juntados pelo próprio autor, prontuários de atendimentos do serviço de saúde do Município de Cariacica, percebe-se algumas circunstâncias pessoais que eu chamo atenção.

O autor é portador de uma deficiência mental, ele é dependente químico e ainda faz uso de remédio controlado, isso está claro nos prontuários. E da mesma forma também está claro que em razão disso, vários são os relatos de atendimento ao autor de quedas constantes e eu destaquei no recurso prints, partes desses prontuários demonstrando o registro dessas quedas. E mas, quando se analisa detidamente o próprio boletim de ocorrência e o bombeiro que atendeu a ocorrência, esse bombeiro, ele afirma expressamente que perguntou ao autor acerca de um determinado machucado que ele tinha na cabeça e o próprio afirmou expressamente que no dia anterior ele teria sofrido uma queda. Ou seja, são todos esses indícios que de fato o autor tinha essa facilidade de se desequilibrar.

E aproveito Excelências para citar um estudo bastante interessante do professor Luiz Guilherme Marinoni e do professor Luiz Fux que são autoridades no que diz respeito à tutela antecipada, sobre a necessidade de se distribuir o ônus do tempo do processo de acordo com as provas produzidas até então. E cá nós estamos na fase ainda postulatória, e eu não tenho dúvida em afirmar que a versão da requerida ela encontra suporte probatório, diferente do autor do qual simplesmente junta o boletim de ocorrência, que não possui uma presunção de veracidade já que as declarações que estão ali são unilaterais.

Então com base nesse entendimento e a necessidade de se distribuir ônus do tempo, não tenho dúvida de que quem deve suportar esse ônus do tempo é o autor e não a requerida.

E por último, ressalto que a hipossuficiência do autor e ainda as dificuldades do autor de vida que são inequívocas, elas isoladamente sem um substrato fático que demonstre um nexo de causalidade da conduta do preposto do motorista com o dano sofrido, ela é insuficiente para que se defira uma medida liminar tal como foi deferido com a devida vênia.

Peço que se faça essa separação entre essa hipossuficiência e esse substrato fático o qual não é demonstrado pelo autor.

Por esses motivos Excelência, em síntese são as razões pelas quais peço vênia para que conheçam do recurso e deem provimento, reformando a tutela provisória deferida pelo juízo a quo.

Agradeço imensamente a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

O que me faz acompanhar o Eminente Relator no julgamento deste agravo de instrumento é o seguinte, é que a responsabilidade dessas concessionárias de serviços públicos é responsabilidade objetiva, que só pode ser excluída se comprovada à culpa exclusiva da vítima pelo fato. Há fortes indicativos na prova produzida de que isso pode ter ocorrido. Por que não há nenhum indicativo de culpa do motorista pelo acidente, não há nenhum indicativo sobre isso.

Todavia, como se trata de responsabilidade objetiva e que a empresa deve provar a culpa da vítima não me parece adequado no agravo de instrumento se decidir sobre isso, sob pena de nós estamos aqui incursionando sobre o mérito da decisão que ainda depende, evidentemente, da conclusão da instrução processual e da decisão.

Então, registrando que o agravo de instrumento foi muito bem instruído, prova muito bem produzida. Sobre esses problemas pessoais médicos que o autor da ação já vem padecendo por eles, problema de dependência química, problema de transtorno de personalidade, sofrendo quedas de vez em quando em razão do seu estado de saúde.

Mas no momento, acho que é prematuro se reformar a decisão que deferiu essa tutela provisória. Notadamente porque a empresa a de provar essa culpa exclusiva da vítima, já que como disse, me parece, num primeiro momento não haver culpa do motorista.

Por essas razões, acompanho o Eminente Relator e nego provimento ao agravo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Recebi pessoalmente o advogado que acaba de fazer sustentação oral, recebi dele memorial, mas em razão dessas observações e nesse momento faz o Eminente Desembargador Fábio, eu acompanho o entendimento manifestado pelo Eminente Relator.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000887-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOVA TRANSPORTES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586
AGRAVADO: ALFREDO CARLOS PASSOS RIBEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MEIRY HELLEN GOMES - ES29735

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação indenizatória, determinando às requeridas o pagamento mensal de pensão em favor do autor/agravado no valor de 1 (um) salário mínimo.

Em suas razões a agravante alega:
(i)
que a demanda não é de reparação de danos materiais ou de pensionamento, não havendo qualquer relação da pensão deferida com os pedidos formulados, que é de indenização por dano moral e estético;
(ii)
a dinâmica do acidente não demonstra ser responsabilidade do motorista do veículo, e sim culpa exclusiva da vítima; que tem vício em drogas e álcool, é HIV positivo e com histórico de queda.;
(iii)
o autor não comprova que tinha alguma atividade laborativa, na verdade nunca foi apto para trabalho diante de sua situação de transtorno mental;
(iv)
irreversibilidade da medida, já que a precariedade financeira do autor torna inviável eventual reembolso.

Sob ID nº 474127 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão alcançada pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem o ora agravado ajuizou ação indenizatória em razão de acidente sofrido no momento do desembarque de transporte coletivo do sistema Transcol, operado pela empresa Nova Transportes Ltda., ora agravante, aduzindo a responsabilidade do motorista do ônibus no sinistro, pleiteando pensionamento provisório, diante da precariedade de sua situação financeira.

Consignei na decisão acostada sob ID nº 474127, que os fatos narrados e documentos acostados aos autos pelo autor são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida, diante da aparente responsabilidade do preposto da empresa requerida no acidente em questão.

Revela-se verossímil a alegação autoral de que o acidente ocorreu quando o autor/passageiro estava desembarcando, ocasião em que o motorista arrancou sem observar se já teria finalizado o desembarque ou guardado a distância que permitiria uma partida segura do veículo.

Vale reforçar que a dinâmica do acidente poderá ser melhor apurada após realizada a instrução, entretanto, dada a inequívoca lesão sofrida pela vítima e as dificuldades por que passa, a evidência de responsabilidade da requerida pelo sinistro autoriza a concessão da medida de pensionamento provisório.

Já destaquei em outras oportunidades que o magistrado
a quo
possui maiores condições de vislumbrar a verdade material, devendo-se prestigiar sua manifestação por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas na lide, e por poder, com maior precisão, analisar a realidade e avaliar a possibilidade de concessão da liminar.

Assim, havendo elementos de prova corroborando as alegações autorais, e, por outro lado, inexistindo prova robusta de que a medida liminar não deveria ter sido deferida, deve prevalecer o entendimento alcançado pelo magistrado de origem, especialmente por verificar que a decisão resta muito bem fundamentada.

Não merece acolhida a tese recursal de que o pensionamento não seria devido diante da falta de prova de que a vítima trabalhava antes do infortúnio, muito menos dada sua condição de transtorno mental. Isso porque a condição de saúde do autor não enseja necessariamente a incapacidade para o trabalho, principalmente diante das políticas públicas inclusivas que tem ganhado força nos últimos anos.

Assim, tal fato não afasta a possibilidade de que vinha exercendo alguma atividade, ainda que informal, ou que pudesse vir a exercer, já tendo o magistrado fixado o valor do pensionamento em um salário mínimo, condizente com a situação financeira do autor demonstrada nos autos.

Tampouco a suposta falta de correspondência da tutela antecipada com os pedidos autorizaria sua revogação, na medida em que a tutela de urgência pugnada visa resguardar a manutenção do autor e o seu tratamento clínico, minimizando as consequências do acidente, sendo, portanto, pertinente neste momento, evitando um possível dano irreparável à vítima e no resguardo de sua recuperação.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou o pensionamento, vislumbro muito mais risco à vítima, que se viu impossibilitado de laborar em razão das lesões do acidente aparentemente causado pelo preposto, necessitando de auxílio financeiro, do que à empresa em resguardar seu interesse patrimonial.

Assim, não merecem acolhida os argumentos do recorrente diante dos documentos colacionados, que evidenciam o
periculum in mora inverso
caso fosse concedida a tutela recursal na forma pugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREIT
O

CIVIL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.

TUTELA DE URGÊNCIA
.
PENSIONAMENTO PROVISÓRIO.
RISCO
DE DANO
INVERSO
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1
.

Os fatos narrados e documentos acostados aos autos pelo autor são capazes de demonstrar suficientemente o
fumus boni iuris
da pretensão deduzida, diante da aparente responsabilidade do preposto da empresa requerida no acidente em questão.

2.

Dada a inequívoca lesão sofrida pela vítima e as dificuldades por que passa, a evidência de responsabilidade da requerida pelo sinistro autoriza a concessão da medida de pensionamento provisório.

3
.

Sopesando-se
os riscos decorrentes da tutela que determinou o pensionamento, vislumbro muito mais risco à vítima, que se viu impossibilitado de laborar em razão das lesões do acidente aparentemente causado pelo preposto, necessitando de auxílio financeiro, do que à empresa em resguardar seu interesse patrimonial.

4.

Assim, não merecem acolhida os argumentos do recorrente diante dos documentos colacionados, que evidenciam o periculum in mora inverso caso fosse concedida a tutela recursal na forma pugnada.

5
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.